Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRIVADOS. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A CONHECIDOS E REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE CLARICE MARTINS DA CRUZ. CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cuida-se de apelação cível interposta por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, denunciada à lide, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em face de CLARICE MARTINS DA CRUZ, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 87.728,99 (oitenta e sete mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).
2. Em grau de recurso, foi negado provimento ao apelo, mantidos os exatos termos da sentença para condenar a parte denunciada SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A ao ressarcimento dos valores devidos por CLARICE MARTINS DA CRUZ em benefício de ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A de modo que ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A poderá mover o cumprimento de sentença diretamente contra SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
3. Nos Embargos de Declaração, a recorrente SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. repisa as teses já expostas nos embargos à monitória e em grau de apelo. Entende que há omissão no Acórdão, pois não foi decidido pela ilegitimidade passiva da embargante; há obscuridade, pois, apesar de haver outros hospitais da rede credenciada que poderiam atender a enferma, ela foi transferida para hospital não credenciado, sem a anuência do plano de assistência médica, a embargante, no caso; entende que há omissão quanto à análise da nulidade do negócio jurídico, pois, apesar da alegação da recorrente, a decisão quedou-se silente; afirma que, em grau de apelo, não se considerou a aplicação do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que regulamenta o reembolso dos planos de saúde quando não for possível a utilização dos serviços próprios.
4. A recorrente SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. A embargante CLARICE MARTINS DA CRUZ aduz, nos Embargos de Declaração, que há omissão ou erro material na decisão atacada. Afirma que, apesar do fundamento dado no Acórdão quanto aos honorários de sucumbência, qual seja, o art. 85, parágrafo 11, do CPC, não houve a devida majoração dos honorários em relação à sucumbência na denunciação à lide.
7. Assiste razão à embargante CLARICE. A teor do art. 85, parágrafos, 2o e 11 do CPC, os honorários deverão ser majorados para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação da demanda principal.
8. Na hipótese, “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Embargos de Declaração de SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. conhecidos e não providos; embargos de declaração de CLARICE MARTINS DA CRUZ conhecidos e providos.